Tribunal: TJPA
Processo: 0000803-53.2016.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000803-53.2016.8.14.0067
APELANTE: ANTONIO BARBOSA PAZ

APELADO: MIGUEL AFONSO DE SOUSA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÕES RELATIVAS Á PROPRIEDADE DO BEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. As alegações levantadas pelo Apelante para impugnar a sentença dizem respeito, principalmente, ao domínio do bem. Afirma ter comprado o imóvel, em 25/11/2014 da sra. Rosalina dos Santos Silva e, em 01/02/2015, tê-lo emprestado sua filha, então companheira do Apelado.

2. No que se refere à questão da posse do imóvel, afirma que a teria exercido no período compreendido entre 25/11/2014 e 01/02/2015, o que acaba ressaltando o fato de que, após tal momento, a deixou de a exercer, confirmando seu próprio relato contido em contestação, de que o Apelado passou a exercer a posse do imóvel.

3. Assim, restando devidamente comprovada nos autos a posse anterior à turbação praticada, a manutenção da posse é medida que se impõe.

Discussões relativas ao domínio do imóvel devem ser levadas à apreciação do Judiciário pelos meios processuais adequados, a fim de dirimir de forma definitiva o conflito existente entre as partes a esse respeito.

4. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível

interposta por

ANTÔNIO BARBOSA PAZ
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que julgou procedente AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE proposta
por
MIGUEL AFONSO DE SOUZA BRAGA
em face do ora Apelante.

Em suas razões recursais (id. 1934132 – fls. 99/102) o Apelante alega, em síntese, que o Juízo de origem teria desconsiderado as provas dos autos, principalmente as produzidas em audiência da Ação de Reintegração de Posse conexa ao presente processo (Proc. nº
0094176-75.2015.8.14.0067). Afirma que teria adquirido o imóvel objeto da lide e mantido a posse neste entre 25/11/2014 e 01/02/2015. Aduz que não teria emprestado o imóvel ao Apelado, mas à sua filha, então companheira daquele.

Conquanto tenha sido regularmente intimado, o Apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso (id. 1934132 – fl. 107).

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação em seu duplo efeito (id. 2277881).

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia 03 de março de 2020

Belém,( PA), 20 de janeiro de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência do recolhimento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na sentença objurgada que julgou procedente pedido de manutenção da posse do Apelado, referente ao imóvel localizado à rua João Machado nº 1.354, Bairro da Campina, no município de Mocajuba.

Adianto não assistir razão ao Apelante.

No que se refere ao pedido de manutenção da posse, dispõe o art. 561 do CPC-15:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

A análise relativa ao pedido possessório, portanto, não repousa sobre a propriedade do bem, mas da sua efetiva posse, razão pela qual se mostram inoportunas, neste momento, discussões acerca do domínio do bem. Neste sentido a jurisprudência nacional:

EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do art. 561, CPC, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar a posse do bem, a sua perda e o esbulho praticado pelo réu. A propriedade do imóvel não autoriza a parte a ajuizar ação de reintegração de posse, porquanto em ações possessórias apenas se discute a posse sobre o imóvel.
(TJ-MG - AC: 10034160039565001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 11/06/0019, Data de Publicação: 26/06/2019)

EMENTA- REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo a comprovação da posse anterior e do esbulho perpetrado pelo réu, a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 2. Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00011346420168100061 MA 0410002018, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 21/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Da detida análise dos autos, contudo, verifica-se que as alegações levantadas pelo Apelante para impugnar a sentença dizem respeito, principalmente, ao domínio do bem. Afirma ter comprado o imóvel, em 25/11/2014 da sra. Rosalina dos Santos Silva e, em 01/02/2015, tê-lo emprestado sua filha, então companheira do Apelado.

No que se refere à questão da posse do imóvel, afirma que a teria exercido no período compreendido entre 25/11/2014 e 01/02/2015, o que acaba ressaltando o fato de que, após tal momento, a deixou de a exercer, confirmando seu próprio relato contido em contestação, de que o Apelado passou a exercer a posse do imóvel.

Assim, restando devidamente comprovada nos autos a posse anterior à turbação praticada, a manutenção da posse é medida que se impõe. Discussões relativas ao domínio do imóvel devem ser levadas à apreciação do Judiciário pelos meios processuais adequados, a fim de dirimir de forma definitiva o conflito existente entre as partes a esse respeito.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO
presente do recurso de apelação para manter
in totum
a decisão singular objurgada, pelos fundamentos acima expostos.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia 03 de março de 2020

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2020